Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-40.2014.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002491-40.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SALUSTRIANO DA SILVA - CPF: 040.829.481-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUCINO BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002491-40.2014.8.11.0023

APELANTE: CLAUDEMIR SALUSTRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por roubo majorado, com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades legais pode, isoladamente, fundamentar condenação penal, diante da ausência de elementos autônomos que corroborem a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico feito na fase policial não observou os requisitos formais previstos no art. 226 do CPP, sendo inválido como prova autônoma de autoria.

4. A testemunha não confirmou o reconhecimento em juízo, limitando-se a dizer que não se lembrava do autor.

5. A vítima não visualizou o rosto do agente devido ao uso de capuz.

6. Ausentes outros elementos probatórios, como apreensão do bem, testemunhos idôneos ou imagens, a condenação encontra-se desprovida de base probatória mínima.

7. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É inválido o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 640.868/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 07.06.2021; STJ, Tema 1258.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002491-40.2014.8.11.0023

APELANTE: CLAUDEMIR SALUSTRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDEMIR SALUSTIANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

O apelante pugna pela sua absolvição, sustentando, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Argumenta que não há nenhuma outra prova capaz de sustentar a imputação, destacando que nem mesmo a vítima reconheceu o acusado, tendo afirmado não ter visto os autores do crime.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002491-40.2014.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em
05/06/2018
, narra o seguinte:

“No dia
03/01/2012
, por volta das 22h15, na Av. Brasil, bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo, o denunciado CLAUDEMIR SALUSTIANO DA SILVA, vulgo QUENTINHA, acompanhado de terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta NXR 150 Bros ES, 2011/2012, cor preta, palca NUG-5996, pertencente à vítima ANDRÉ LUCIANO BARBOSA”.

Ouvido na fase policial, ANDRÉ LUCIANO disse que
“
antes de ser tomado de assalto, o suspeito colocou um capuz e por isso não viu seu rosto
; que viu o suspeito ser auxiliado por uma mulher, porém não consegue reconhecê-la; que
o suspeito tem aproximadamente 1,72m, no entanto, só viu ele de longe porque ficou com a cabeça abaixada durante o assalto
; que foi ameaçado com arma de fogo, mas não foi agredido fisicamente; que o assaltante mandou eles se afastarem da moto ‘porque isso é um assalto’ [...]”.

ADRIELLE RAMOS DOS SANTOS, que acompanhava ANDRÉ LUCIANO na motocicleta, relatou ao delegado de polícia que
“foram abordados por um homem que estava mancando de uma perna, moreno claro, cabelo preto, sobrancelha meia grossa; que o suspeito tem aproximadamente 1,72m e uma mulher que é quase da altura do suspeito, cor clara, sobrancelhas finas, bolsa roxa, usava moleton, tinha cabelo ondulado [...]”.

No dia 05/01/2012, ADRIELLE realizou o
reconhecimento fotográfico de pessoa
, quando
“foram apresentadas fotografias do arquivo desta delegacia de polícia civil, contendo fotos de diversas pessoas com passagens antigas e recentes” (sic)
, quando ela reconheceu CLAUDEMIR SALUSTIANO DA SILVA
“como sendo o autor do roubo do veículo”
(Id. 3124125377, pág. 21).

Interrogado na mesma data, CLAUDEMIR negou a prática do crime, afirmando que, no dia do fato, chegou
“na casa de LÚCIA por volta de 18h30 e só saiu de lá no dia seguinte”
(Id. 312415377, pág. 23).

O caderno investigativo permaneceu inerte por cerca de 5 (cinco) anos e meio, sem nenhuma nova diligência, até o oferecimento da denúncia, que foi recebida em
12/06/2018
.

Citado, CLAUDEMIR apresentou resposta à acusação, em
03/07/2019
e teve sua revelia decretada em
26/11/2024
, por ter se mudado de endereço sem comunicar nos autos.

Na instrução processual, a vítima não foi ouvida por não ter sido localizada.

A testemunha ADRIELLE RAMOS DOS SANTOS, auscultada na fase instrutória, disse que lhe foram mostradas fotografias na delegacia e
“na hora eu lembrei, na hora eu reconheci, porque eu fiquei muito nervosa, assustada, porque tinha apontado a arma para a minha cabeça, aí dava de ver, depois que eu fui abaixar a cabeça aí eu vi nas fotos e falei que era, né, mas agora eu puxando na memória eu não consigo mais lembrar quem que é, como que é, eu só lembro só como que aconteceu, mas faz muito tempo”
.

CLAUDEMIR, revel, não foi interrogado em juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto do apelo.

Cinge-se a controvérsia à análise da suficiência do acervo probatório para a manutenção do decreto condenatório, especialmente quanto à validade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, impende destacar que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial, pelo Boletim de Ocorrência e pelo depoimento da testemunha ADRIELLE RAMOS DOS SANTOS, que confirmou a subtração da motocicleta mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Contudo, no que concerne à autoria delitiva, verifico que o decreto condenatório está fundamentado no reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha ADRIELLE na fase inquisitorial, procedimento este que, conforme se depreende dos autos, não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento específico para o reconhecimento de pessoas, dispondo que:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

Compulsando os autos, constato que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades legais exigidas pelo dispositivo supracitado. Não há nos autos informações de que a testemunha tenha sido convidada a descrever previamente as características físicas do autor do delito, tampouco há registro de que tenham sido apresentadas fotografias de outras pessoas com características semelhantes às do apelante para que a testemunha pudesse realizar o reconhecimento de forma segura e imparcial.

Ademais,
não consta no termo de reconhecimento fotográfico juntado aos autos a descrição das características físicas do apelante que o diferenciem de outras pessoas, nem mesmo há cópias das fotografias apresentadas à testemunha para o reconhecimento, o que impossibilita a verificação da idoneidade do procedimento realizado
.

Ressalte-se que, embora a testemunha ADRIELLE tenha declarado para a autoridade policial que foram abordados por
"um homem que estava mancando de uma perna, moreno claro, cabelo preto, sobrancelha meio grossa"
, não há nos autos qualquer informação de que o apelante possuísse, à época do delito, algum tipo de deficiência em uma das pernas, característica esta que seria relevante para a identificação do autor do delito.

Outrossim, a vítima, ANDRÉ LUCIANO BARBOSA, proprietário da motocicleta subtraída, afirmou em seu depoimento prestado perante a autoridade policial que, antes de ser tomado de assalto,
o suspeito colocou um capuz, razão pela qual não pôde ver o seu rosto
.

Destaco que, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha ADRIELLE RAMOS DOS SANTOS afirmou que não se recordava mais das características físicas do agente, tendo em vista o decurso do tempo desde a data dos fatos, limitando-se a dizer que, à época, o reconheceu por fotografia exibida na Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, além de não observar as formalidades legais, não foi corroborado por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual
, o que compromete significativamente a sua validade como fundamento para um decreto condenatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1258), fixou teses sobre o alcance das determinações contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, estabelecendo que:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos
. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No caso em apreço,
não há nos autos elementos probatórios independentes do reconhecimento fotográfico que indiquem o apelante como autor do crime
. O bem subtraído não foi apreendido em sua posse, não há imagens ou filmagens que o vinculem ao delito, tampouco existem outros testemunhos que corroborem a tese acusatória.

Ademais, ao ser inquirido pela autoridade policial, o apelante negou veementemente a prática delitiva.

No caso vertente, conforme já explicitado, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, além de não observar as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não foi corroborado por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o que, como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, compromete significativamente a sua validade como fundamento para um decreto condenatório.

Ressalte-se que, em matéria penal, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas nos autos demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, não sendo admissível a condenação baseada em meras conjecturas ou em provas frágeis e inconsistentes.

O direito penal pátrio, orientado pelo princípio constitucional da presunção de inocência, exige, para o édito condenatório, prova além da dúvida razoável, sendo defeso, em situação de dúvida insanável, optar pela solução mais gravosa ao réu.

O brocardo
in dubio pro reo
garantia constitucional do Estado Democrático de Direito, deve ser aplicado quando, como no presente feito, a acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, o envolvimento dos apelantes no evento criminoso.

Nessas circunstâncias,
é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia, por si só, não é suficiente para a decretação de um decreto condenatório, especialmente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa
. 2. A palavra da vítima possui inegável importância nos crimes patrimoniais. Contudo, para que seja apta a fundamentar uma condenação, é preciso que ela seja firme e inequívoca, encontrando respaldo no acervo probatório. 3.
Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo "in dubio pro reo"
. 4. Recurso desprovido.
[TJDFT - Acórdão 1184184, 20180510048729-APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: 102/135].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Portanto, a análise da prova dos autos conduz à inequívoca insuficiência de elementos para embasar juízo condenatório, restando evidente a
ausência de certeza quanto à autoria do roubo
. Por conseguinte, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
absolver
o apelante CLAUDEMIR SALUSTIANO DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025